Tribunal: TJMT
Processo: 0019385-08.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019385-08.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reforma]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS CESAR LARA ALVES - CPF: 459.524.691-91 (APELANTE), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - CPF: 522.277.581-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA – INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA JUNTO À CORPORAÇÃO ATESTADA POR PROVA TÉCNICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a prova dos autos não demonstra a ilegalidade do ato administrativo que transferiu o Apelante,
ex officio
, para a reserva remunerada Polícia Militar, nenhum reparo há de ser feito na sentença que rejeitou os pedidos de reintegração ao cargo e indenização por danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
CARLOS CESAR LARA ALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0019385-08.2012.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa

diante da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação acerca do laudo pericial.

No mérito, afirma que a prova dos autos deixa claro que o Apelante não pode ser considerado inválido para o trabalho, sendo plenamente capaz de exercer atividade administrativa, a impor sua reintegração aos quadros da Polícia Militar, com a devida readaptação.

Assevera que “
a conduta ilícita do apelado causou e vem causando enorme abalo financeiro, com reflexos na vida pessoal do apelante, pois sem nenhum motivo aparente ele foi transferido para inatividade, lhe restando o recebimento de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço
”, sendo incontestável o dever de indenização do Apelado pelos danos materiais e morais ocasionados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
a fim de reintegrar e readaptar o apelante aos quadros da polícia militar, bem como condenar o apelado ao pagamento de danos morais e materiais, conforme requerido na exordial
”.

Contrarrazões ofertadas no Id. 117314034.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 120586458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
CARLOS CESAR LARA ALVES, policial militar reformado,
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização por Danos Morais e Materiais contra o ESTADO DE MATO GROSSO diante de sua transferência,
ex officio
, para a inatividade mediante, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, por estar inválido para o serviço militar.

Após a devida instrução processual os pedidos foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Compulsando os autos observa-se que, de fato, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (que assumiu o patrocínio dos interesses do Autor/Apelante no curso da lide) não foi intimada pessoalmente para manifestação acerca do laudo pericial, mas somente por meio do Diário de Justiça Eletrônico, em descumprimento ao disposto nos arts. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994 e 186, §1º, do CPC.

Todavia, o Apelante já trouxe em suas razões recursais suas considerações acerca da perícia judicial, no sentido de que referida prova, em consonância com os demais documentos constantes dos autos, não indicam a inaptidão para o trabalho, sendo possível o exercício de atividade administrativa na instituição militar, de modo que não se revela razoável, à luz dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional, determinar a anulação processual e o retorno dos autos à origem para assim novamente proceder, mormente quando o Juízo singular já se posicionou contrariamente à lotação do Recorrente em função administrativa e desarmado para o serviço de forma expressa.

Feita tal consideração, observa-se que o Apelante foi transferido para a reserva após ter sido constatada, por perícia médica oficial do Estado de Mato Grosso, sua incapacidade para o serviço militar em virtude de “esquizofrenia paranoide” (Id. 117314027, p. 52).

Realizada prova pericial durante a instrução processual, o
expert
constatou que o Recorrente apresenta transtorno esquizotípico, concluindo, de forma categórica, pela sua inaptidão para o exercício das funções de Policial Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 117314027, p 173/179).

Não obstante, anexado ao laudo pericial, trouxe o Apelante laudo de avaliação psicológica, realizado de maneira particular, que igualmente concluiu que “
nesse momento Carlos não apresenta-se apto para assumir a função de Policial Militar, conforme resultado dos testes psicológicos citados acima
” (Id. 117314027, p. 189).

Como se vê, a prova dos autos é uníssona ao apontar a falta de sua capacidade para exercer as funções de policial militar.

Nesse cenário, como pontuado na sentença, ainda “
que o requerente eventualmente pudesse vir a ser lotado em função administrativa e desarmado para o serviço, isso não é garantia de segurança no ambiente de trabalho, uma vez que a atividade policial militar requer que os seus agentes andem ostensivamente armados, situação que colocaria armas de fogo ao alcance do requerente, em um eventual surto psicótico
”.

Necessário frisar que embora o laudo pericial e o laudo psicológico a ele anexo indiquem a possibilidade de reintegração do Recorrente em outras atividades administrativas, ambos os documentos afirmam necessidade de prévio acompanhamento psiquiátrico e tratamento psicoterápico, o que não se verifica na hipótese dos autos, considerando, como igualmente consignado no
decisum
, “
de acordo com relato do próprio, o requerente não faz uso de medicação e nem se encontra sob acompanhamento psicoterápico, situação que inviabiliza qualquer possibilidade de retorno às funções outrora desempenhadas, ainda que administrativamente
”.

Destarte, considerando que a prova dos autos não demonstra a ilegalidade do ato administrativo que transferiu o Apelante,
ex officio
, para a reserva remunerada Polícia Militar, a afastar, como corolário lógico, a pretensão de indenização por danos materiais e morais dele decorrente, nenhum reparo há de ser feito na sentença.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR - Pretensão da autora ao reconhecimento do nexo de causalidade entre a doença incapacitante, que a levou a ser afastada, e o exercício da função de policial militar, para ser aposentada por invalidez com proventos integrais, bem como promoção à graduação imediatamente superior - Prova técnica informa o quadro de incapacidade total e permanente da servidora para o exercício de qualquer atividade laborativa junto à Polícia Militar - Impossibilidade de readaptação - Prevalência da perícia para formar o convencimento do julgador - Direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais - Sentença de improcedência na origem – Manutenção - Ausência de nexo causal entre a moléstia e o exercício do mister público – Ratificação da sentença de improcedência (artigo 252 do Regimento Interno/2009) com acréscimo – Honorários advocatícios recursais arbitrados – Recursos de apelação e de reexame necessário não providos.

(TJSP;

Apelação Cível 1000871-73.2015.8.26.0394; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Nova Odessa - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022